Tribunal: TCU
Processo: 037.258/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em pedido de reexame em aposentadoria interposto por José de Paula Araújo

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pelo Sr. José de Paula Araújo contra o Acórdão 754/2024-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los: 9.2. dar ciência deste Acórdão ao embargante e ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG.